Tribunal: TJSP
Processo: 0179427-59.1997.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Energia elétrica. Majoração de tarifa. Portarias do DNAEE 38/86 E 45/86. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

O E. STJ assentou o entendimento no REsp 1110321/DF de que "a majoração da tarifa de energia elétrica estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços

Ementa:
Energia elétrica. Majoração de tarifa. Portarias do DNAEE 38/86 E 45/86. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

O E. STJ assentou o entendimento no REsp 1110321/DF de que "a majoração da tarifa de energia elétrica estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo cognominado "Plano Cruzado"", ressaltou, todavia, "a legalidade dos reajustes das tarifas ocorridos a partir da vigência da Portaria 153/86, de 27.11.86, editada quando não mais vigiam os referidos diplomas legais". Ausência de efeito cascata, após o período de congelamento. Precedentes. Repetição de indébito que deve ser limitada ao período de congelamento de preços, ou seja, de março a novembro de 1986. Na hipótese, porém, a autora não trouxe prova de pagamento das faturas de energia elétrica nesse período e sequer comprovou que, nesse período, já era consumidora dos serviços de energia elétrica. Comprovante de inscrição do CNPJ que, ao contrário, revela constituição da empresa em momento posterior ao período do congelamento dos preços. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. Sentença de improcedência mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001032241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0179427-59.1997.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CBS
INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., é apelado
BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0179427-59.1997.8.26.0002 - Voto no
2
Apelação Cível n° 0179427-59.1997.8.26.0002
Comarca de São Paulo - 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito Dr. Emanuel Brandão Filho
Apelante: Cbs Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.
Apelado: Bandeirante Energia S/A
Voto no 24595
Energia elétrica. Majoração de tarifa. Portarias do DNAEE
38/86 E 45/86. Ação declaratória cumulada com repetição de
indébito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
O E. STJ assentou o entendimento no REsp 1110321/DF de que
“a majoração da tarifa de energia elétrica estabelecida pelas
Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem
desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo
cognominado "Plano Cruzado"”, ressaltou, todavia, “a
legalidade dos reajustes das tarifas ocorridos a partir da
vigência da Portaria 153/86, de 27.11.86, editada quando não
mais vigiam os referidos diplomas legais”. Ausência de efeito
cascata, após o período de congelamento. Precedentes.
Repetição de indébito que deve ser limitada ao período de
congelamento de preços, ou seja, de março a novembro de
1986. Na hipótese, porém, a autora não trouxe prova de
pagamento das faturas de energia elétrica nesse período e
sequer comprovou que, nesse período, já era consumidora dos
serviços de energia elétrica. Comprovante de inscrição do
CNPJ que, ao contrário, revela constituição da empresa em
momento posterior ao período do congelamento dos preços.
Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito
alegado. Sentença de improcedência mantida.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida às f. 835/838 destes autos de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0179427-59.1997.8.26.0002 - Voto no
3
declaratória de ilegalidade de reajustes das tarifas de energia elétrica e
repetição do indébito, movida por CBS INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, em relação a BANDEIRANTE
ENERGIA S/A, julgou improcedente o pedido, condenando a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora (f. 855/858), alegando, em suma, que estão
juntadas na inicial “diversas amostragem de contas que demonstram que
a tarifa cobrada pela apelada, no mês de maio, continha um aumento real
em média de 24,32% em relação ao mês de fevereiro” e que as contas
de luz de 1986 estão todas demonstradas às f. 32 a 134.
A apelação, preparada (f. 859/860), foi contra-arrazoada (f.
866/874).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 18 de dezembro de 2018, e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 840). A apelação, protocolada em 13 de fevereiro de
2019 (f. 855), é tempestiva.
A autora na presente demanda pugnou pela declaração da
ilegalidade da majoração das tarifas de energia elétrica efetuadas nos
pelas Portarias 38/86 e 45/86 do DNAEE, editadas durante o período de
congelamento de preços determinado pelos Decretos-leis 2.283/86 e
2.284/86, com a repetição das diferenças relativas ao reajuste indevido,
alegando que tais efeitos perdurariam até o momento do ajuizamento da
ação. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos,
entendendo que, não obstante o entendimento de que a majoração das
tarifas de energia elétrica promovidas pelas portarias expedidas pelo
DNAEE de no 38/86 e 45/86 é ilegal, as majorações impostas por tais
portarias não refletem nos aumentos futuros impostos depois de cessado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0179427-59.1997.8.26.0002 - Voto no
4
o período de congelamento de preços. Considerou ainda o douto
Magistrado que o autor não se interessou em produzir a prova de que
pagou valor maior.
Sobre a questão, o E. STJ assentou o entendimento de
que “a majoração da tarifa de energia elétrica estabelecida pelas
Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o
congelamento de preços instituído pelo cognominado "Plano Cruzado"”,
ressaltou ainda, todavia, “a legalidade dos reajustes das tarifas ocorridos
a partir da vigência da Portaria 153/86, de 27.11.86, editada quando não
mais vigiam os referidos diplomas legais”. Confira:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
ENERGIA
ELÉTRICA. CONSUMIDOR INDUSTRIAL. CONGELAMENTO
DE PREÇOS PELO "PLANO CRUZADO". MAJORAÇÃO DE
TARIFA.
PORTARIAS
DO
DNAEE
38/86
E
45/86.
ILEGALIDADE.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. RECURSO SUBMETIDO AO
REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. A majoração da tarifa de energia elétrica estabelecida pelas
Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem
desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo cognominado
"Plano Cruzado". Ressalta-se, todavia, a legalidade dos reajustes das
tarifas ocorridos a partir da vigência da Portaria 153/86, de 27.11.86,
editada quando não mais vigiam os referidos diplomas legais.
Precedentes: REsp 1.134.471/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 10.3.2010; AgRg nos EDcl no REsp
1.041.096/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2009;
REsp 1.101.968/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJe 24.6.2009; AgRg nos EREsp 505.944/RS, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 2.4.2009.
2. A Portaria 38, de 27.2.86, majorou indevidamente a tarifa de
energia elétrica para todos os consumidores no período de
congelamento de preços do Plano Cruzado, o qual não chegou a
vigorar por prazo superior a 30 (trinta) dias em relação aos
consumidores residenciais, resultando que o aumento por ela
determinado não chegou a produzir efeitos.
3. Portanto a ilegalidade da majoração da tarifa de energia elétrica
estabelecida pelas Portarias 38/86 e 45/86 deve ser aferida da seguinte
forma: a) aos consumidores industriais atingidos pelo congelamento,
deve-se-lhes reconhecer o direito à repetição da tarifa majorada, e; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0179427-59.1997.8.26.0002 - Voto no
5
aos consumidores residenciais não assiste o direito à repetição.
Revisão
de
jurisprudência
consoante
julgamento
do
REsp
1.054.629/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ
13.10.2008.
4. In casu, trata-se de consumidores industriais cujo direito à repetição
dos valores de energia elétrica majorados, no período das Portarias
38/86 e 45/86, é inequívoco, conforme a jurisprudência firmada neste
Tribunal.
5. O prazo prescricional para ajuizar a ação de repetição de indébito
em decorrência da majoração da tarifa de energia elétrica pelas
Portarias 38/86 e 45/86 é vintenário, consoante disposto no art. 177 do
Código Civil de 1916, visto que a tarifa de energia elétrica não tem
natureza tributária. Precedentes: REsp 1.053.122/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.11.2009, DJe 25.11.2009;
REsp 354.426/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 21.2.2006, DJ 4.5.2007;
REsp 402.497/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 28.6.2005, DJ 26.9.2005.
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1110321/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
Também, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o
reconhecimento do direito dos consumidores industriais à repetição dos
valores majorados de energia elétrica, porém, somente no período em
que vigorou as Portarias 38/86 e 45/86, pois firmado o entendimento de
que, na hipótese, não houve contaminação das tarifas após a edição da
edição da Portaria no 153/86, ou seja, não teria existido o chamado
"efeito cascata".
Nesse sentido, menciono precedente do Superior Tribunal
de Justiça:

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ENERGIA
ELÉTRICA.
MAJORAÇÃO. CONGELAMENTO.
PORTARIAS DNAEE 38, 45 E 153/96. EFEITO CASCATA
AFASTADO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Trata-se os autos de embargos de divergência em que o embargante
suscita suposto dissídio jurisprudencial entre as Primeira e Segunda
Turmas acerca do fato de que, apesar de ambos os acórdãos cuidarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0179427-59.1997.8.26.0002 - Voto no
6
de idêntica questão fática, qual seja, restituição de pagamento a maior
feito por aplicação das Portarias do DNAEE 038 e 045/86, restrito ao
período de vigência destas, afastando o pedido de reflexo nas tarifas
futuras (efeito cascata), o acórdão paradigma decidiu pela aplicação da
sucumbência recíproca, enquanto o acórdão embargado imputou ao
embargante à totalidade dos ônus da sucumbência.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido da
ilegalidade das Portarias nos 38 e 45/86, que majoraram as tarifas de
energia elétrica, durante o congelamento de preços, sem que tenha
havido contaminação das tarifas após a edição da edição da Portaria no
153/86, ou seja, inexistindo o chamado "efeito cascata".
3. O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso especial, não
divergiu da jurisprudência pacífica do Tribunal quanto ao mérito,
salvo no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais. Apesar de ter
mantido o acórdão que reconheceu que a autora fazia jus á restituição
das diferenças pagas a maior, limitadas ao período de março a
novembro de 1986, a Primeira Turma concluiu por aplicar o parágrafo
único do art. 21 do CPC, imputando à ora embargante a totalidade dos
ônus da sucumbência. Ora, vencida a parte autora, ora embargada, em
parte do pedido, uma vez que não foi conhecido o "efeito cascata",
justifica-se o rateio proporcional da verba honorária e das custas
processuais, nos termos do art. 21, caput, CPC. Precedentes: EREsp
503374/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2004, DJ 02/08/2004, p. 291; EREsp 223268/SP,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/04/2004, DJ 03/05/2004, p. 88.
4. Embargos de divergência providos.
(EREsp
1200645/SP,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe
20/09/2013)
As Portarias no 38 e 45/86 vigoraram no período de março
a novembro de 1986.
A autora, ao contrário do alega no recurso, não trouxe as
faturas de energia elétrica do referido período para comprovar o
pagamento maior no período de março a novembro de 1986, nem mesmo
para comprovar que nesta época já era consumidora dos serviços de
energia elétrica.
As faturas juntadas as f. 32/134 são todas posteriores ao
período em que vigia o congelamento dos preços, sendo a fatura mais
antiga a de maio de 1988 (f. 100).
Ademais, o comprovante de inscrição no CNPJ revela que
a empresa foi constituída em 27/02/1987, ou seja, em data posterior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0179427-59.1997.8.26.0002 - Voto no
7
período de congelamento dos preços (março a novembro de 1986).
Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça também
tem entendido ser “desnecessária, para efeito de reconhecimento do
direito alegado, a juntada dos comprovantes de recolhimento do
indébito”, o que poderia se feito em sede de liquidação da sentença.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÀO PELAS
PORTARIAS 38/86 E 45/86 DO DNAEE. ILEGALIDADE
RECONHECIDA EM RECURSOS REPETITIVO.
COMPROVANTES
DOS
PAGAMENTOS
INDEVIDOS.
PRESCINDIBILIDADE
DA
JUNTADA
COM
A
INICIAL.
APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR NA LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
1. A a jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que,
na ação de repetição de indébito, é desnecessária, para efeito de
reconhecimento do direito alegado, a juntada dos comprovantes de
recolhimento do indébito, providência que deverá ser levada a termo
em sede de liquidação de sentença. Nesse sentido: AgInt no REsp
1.326.393/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
04/10/2017; AREsp 1.442.360/SP, Rel. Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 18/11/2019; AgInt no AREsp 1.283.972/RJ, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/06/2018;
AgRg no AgRg no REsp 1.294.961/RJ, Rel. Min. Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe 19/04/2016.
2. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 1190359/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 26/06/2020)
A autora, na hipótese, no entanto, não comprovou sequer a
condição de consumidora dos serviços de energia elétrica no período de
março a novembro de 1986, época do congelamento dos preços, ônus
que era seu a fim de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
De rigor, portanto, a manutenção da improcedência do
pedido.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0179427-59.1997.8.26.0002 - Voto no
8
sucumbencial fica majorada para 20% sobre o valor atualizado da causa
(R$ 3.000,00 em junho de 1997 f. 13), acrescida de juros moratórios de
1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica